Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR E DETERMINAÇÃO DE BUSCA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 92/STJ.
1. O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei 911/1969, autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, desde que não haja dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário. 1.1. Nos termos do artigo 1.361, §1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado do registro. 2.2. A Lei no 14.071/2020, que promoveu a inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução Contran no 807, de 15/12/2020, estabelecem a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes.
2. Em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969, é inviável a aplicação de medidas constritivas em bem de terceiro estranho à lide, que pode em nada se relacionar com o negócio jurídico celebrado pelas partes, notadamente quando o registro do automóvel estiver sem a necessária restrição de alienação fiduciária. Precedentes. Súmula n. 92/STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.